Tribunal: TJSP
Processo: 1016468-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II – AUSÊNCIAS AO SERVIÇO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II – AUSÊNCIAS AO SERVIÇO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO DA RESPECTIVA SITUAÇÃO FUNCIONAL PARA TODOS OS EFEITOS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Incapacidade da parte autora, para o desempenho das respectivas atividades funcionais, parcialmente reconhecida. 2. Adoção e prevalência do resultado da prova pericial, produzida nos autos, na fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizadas. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte ré, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos, com observação.